Tribunal: TJSP
Processo: 1089182-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Locação de Imóveis. Despejo por Falta de Pagamento c.c. cobrança. Responsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios, não atendida pelos réus. Ausência de prova de pagamento. Prova imprescindível para afastar a pretensão dos autores. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores do qual os réus não se desincumbiram. Cobrança devida. Alegação de que não

Ementa:
Locação de Imóveis. Despejo por Falta de Pagamento c.c. cobrança. Responsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios, não atendida pelos réus. Ausência de prova de pagamento. Prova imprescindível para afastar a pretensão dos autores. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores do qual os réus não se desincumbiram. Cobrança devida. Alegação de que não houve anuência acerca da prorrogação do contrato. Fiadores que se responsabilizam nos termos do contrato até a efetiva entrega das chaves. Aplicação do artigo 39 da Lei do Inquilinato. Contrato bem claro nesse sentido. Apelo dos réus improvido.